Tribunal: TJES
Processo: 5011034-46.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011034-46.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros
RECORRIDO: HELEN FERREIRA MOTTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011034-46.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA

RECORRIDO:

HELEN FERREIRA MOTTA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR QUE PENSAVA SE TRATAR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDEDOR INDUZIU A AUTORA A ACREDITAR NA COMPRA DO IMÓVEL. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO RESULTANTE DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores com indenização por danos morais ajuizada por HELEN FERREIRA MOTTA em face de S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA.

Em síntese, a parte autora visa a restituição imediata dos valores pagos ao consórcio, pois alega que a sua intenção era comprar um imóvel e não contratar um consórcio, que foi induzida a dar uma entrada e com isso poderia comprar o imóvel. Ainda, afirma que o vendedor a todo tempo ludibriava a requerente, enviando imagens de várias residências para que ela escolhesse a sua.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito em face de S.A Representações Comerciais Ltda, por reconhecer sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ainda, julgo procedente os pedidos, via de consequência, declaro nulo o contrato celebrado entre as partes e condeno a ré Alpha Administradora de Consórcios Ltda a restituir R$ 21.275,67, corrigida monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros desde a citação. Ainda, condeno a requerida no valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID n°8257219, a requerida COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão do valor da causa. No mérito, alega que a autora tinha ciência que se tratava de consórcio consórcio e a inexistência de danos morais ou subsidiariamente, a diminuição do
quantum
, bem como que em contratos firmados após a lei nº 11.796/08, a restituição dos valores pagos pelo consorciado se dá até o sorteio dos desistentes ou após a última assembleia consorcial, bem como para que seja reconhecida a validade das cláusulas contratuais que dispõem sobre as taxas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar o recorrente arguiu a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito em virtude do valor da causa. No entanto, rejeito tal preliminar, posto que o valor atribuído à causa se equipara aos pedidos e o valor da causa pode corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, na forma do enunciado n. 39 do Fonaje.

No mérito, entendo que a sentença não padece de reforma, dado que
o consumidor conseguiu comprovar
nos autos que realizou o contrato por vício de consentimento, como pode ser observado nas conversas tratadas junto ao vendedor da recorrente em ID. nº 8257173, fica evidente que a todo momento o preposto incentivada a recorrida a procurar um imóvel, além de enviar opções para ela escolher.

Assim, denota-se a falta de lealdade, transparência e boa-fé para com o contratante, ignorando ainda o dever de informação.

Neste sentido, diversos são os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a atuação enganosa das empresas de consórcio, as quais prevalecem da ignorância do consumidor para impingir produtos e serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Aliás, ainda sobre o tema, o §1º do art. 37 do CDC dispõe acerca da vedação de toda informação enganosa capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do serviço contratado:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,

mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (g.n).

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)